Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705113-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESTACAO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA, CARLOS ADRIANO FOIZER FERREIRA, MARCIA PACHECO FOIZER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701137-82.2020.8.07.0008, no qual contende com ESTACAO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada, nos seguintes termos (ID 223024943): “A parte exequente requer a indisponibilidade de bens do executado via CNIB. Verifica-se, no entanto, que tal sistema não se destina à penhora de bens, tendo como objetivo a integração das indisponibilidades, conforme jurisprudência do TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CNIB. CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 139, IV DO CPC. MEDIDA ATÍPICA INADEQUADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento n. 39/2014, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, não se destinando, porém, à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira. 3. In casu, as medidas referentes à indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1889726, 07197668920248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no PJe: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO pedido de indisponibilidade de bens via CNIB. DEFIRO, no entanto, o pedido para que sejam incluídos os nomes dos executados no cadastro de inadimplentes junto ao sistema SERASAJUD, nos moldes do art. 782, § 3o do CPC.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir a restrição de bens da parte agravada pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da CNIB. Narra tratar-se de cumprimento de sentença, no qual busca o recebimento de dívida objeto de sentença proferida em ação monitória. Afirma não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor e requer a pesquisa junto ao sistema CNIB. Argumenta haver dissonância dos fundamentos constantes na decisão agravada em relação à legislação e jurisprudência atual sobre a matéria. Aduz ser incumbência do magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Afirma ser incontestável o seu empenho para promover todas as diligências possíveis com vistas à satisfação da dívida, nada obstante, a maioria dos seus requerimentos são indeferidos sem razoabilidade. Assevera o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, porquanto aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio para as partes superarem eventuais dificuldades. Afirma ser o pleito medida de moralização das execuções em geral e atender ao princípio da razoável duração do processo (ID 68713657). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 68713760). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movido pelo agravante, contra a parte agravada, com vistas à satisfação de crédito no valor de R$ 1.095.714,55 (ID 205795527-origem). O sistema CNIB foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – o qual sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se, somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico cogitado, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse sentido, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa atribuída precipuamente ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Salienta-se, o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas a fim de embasarem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. A propósito, cabe registrar a possibilidade de acesso às informações constantes dos bancos de dados da CNIB pelo público, por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para viabilizar ao agravante, caso deseje, a obtenção das informações lá prestadas. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DUPLO DO MESMO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Não há indícios de ocultação de patrimônio pelos executados. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 7. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) possui o seguinte teor: "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 9. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 10. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 11. Recurso conhecido e não provido.” (07211092320248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. 2. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07180372820248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 8/8/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07524154420238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 6/5/2024). -g.n. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 18:25:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador